Tribunal: TJSP
Processo: 1000543-42.2019.8.26.0447
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Bem móvel. Ação de rescisão contratual c.c. indenização. Compra e venda de veículo zero quilômetro.
Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Danos no veículo zero quilômetro que comprometeram o sistema de frenagem, de troca de marchas e do sistema de escapamento. Responsabilidade solidária da fabricante e da revendedora. Reconhecimento.
Desfazimento do ajuste e retorno das partes ao

Ementa:
Bem móvel. Ação de rescisão contratual c.c. indenização. Compra e venda de veículo zero quilômetro.
Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Danos no veículo zero quilômetro que comprometeram o sistema de frenagem, de troca de marchas e do sistema de escapamento. Responsabilidade solidária da fabricante e da revendedora. Reconhecimento.
Desfazimento do ajuste e retorno das partes ao status quo ante, com a devolução do veículo. Necessidade. Incidência de juros de mora a partir da citação.
Recursos não providos.